Tribunal: TJSP
Processo: 2224229-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO, CUJOS EFEITOS SE ESTENDEM À EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS POR DECISÃO DE MÉRITO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. EQUÍVOCO NA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE CITAÇÃO AO INVÉS DE INTIMAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 854, §§2o E 3o DO CPC. REDISCUSSÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO, CUJOS EFEITOS SE ESTENDEM À EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS POR DECISÃO DE MÉRITO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. EQUÍVOCO NA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE CITAÇÃO AO INVÉS DE INTIMAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 854, §§2o E 3o DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS PERTINENTES AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000952148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224229-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REAL
TELHAS E REVESTIMENTOS LTDA., é agravada COMPANHIA DE GÁS DE
SÃO PAULO COMGÁS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2224229-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.054 - L
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2224229-11.2020.8.26.0000
VOTO No 30.054
AGRAVANTE: REAL TELHAS E REVESTIMENTOS LTDA.
AGRAVADO: COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS
COMARCA DE SÃO PAULO - 35a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE FORNECIMENTO DE GÁS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA
CONCEDIDA
EM
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO,
CUJOS
EFEITOS SE ESTENDEM À EXECUÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO REJEITADOS POR DECISÃO DE MÉRITO
ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. EQUÍVOCO NA
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. EXPEDIÇÃO DE NOVO
MANDADO DE CITAÇÃO AO INVÉS DE INTIMAÇÃO NOS
TERMOS DO ART. 854, §§2o E 3o DO CPC. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIAS PERTINENTES AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 47, que deixou de conhecer da impugnação ao
cumprimento de sentença.
Preliminarmente, a agravante requer a concessão
da gratuidade de justiça. No mérito, afirma que a petição denominada
impugnação ao cumprimento de sentença deve ser recebida como
impugnação aos cálculos de execução, por se tratar de erro sanável.
Acaso não seja admitida sua petição, também não deve ser conhecida
a apresentada pela parte contrária, denominada cumprimento de
sentença, o que seria inadmissível em execução de título extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2224229-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.054 - L
Entende aplicável ao caso o princípio da fungibilidade e da
instrumentalidade das formas, sob pena de cerceamento de defesa,
vez que não terá outro meio de se insurgir contra os cálculos
apresentados pela exequente. Aduz que a decisão recorrida ofende o
princípio da menor onerosidade da execução e da preservação da
empresa, tolhendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Requer seja sobrestada a adoção de atos constritivos, até que realizada
perícia contábil. Pugna pela concessão de efeitos suspensivo ao
recuso, para evitar que sejam promovidos atos de penhora antes de
definido o quantum debeatur.
O recurso foi processado com efeito suspensivo.
Contraminuta a fls. 67/75, em que foi requerida a
aplicação de pena por litigância de má-fé.
Não houve oposição ao julgamento do recurso
em sessão virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida foi
proferida em processo de execução e, por isso, pode ser impugnada
em separado, por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo
único).
Nos autos dos embargos à execução (processo
n.o 1093914-68.2018.8.26.0100) foi concedida à agravante a
gratuidade de justiça, benefício que até o presente momento não foi
revogado e, portanto, permanece a surtir seus efeitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2224229-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.054 - L
Logo, é desnecessário que a parte refaça esse
pedido em outras fases do processo ou em seus incidentes
processuais, pois a eficácia da concessão perdurará automaticamente,
independentemente da renovação do pedido.
Nesse sentido, já decidiu o egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA (LEI 1.060/50,
ARTS. 4o, 6o E 9o). CONCESSÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS
INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO.
RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita
prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do
processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/50.
2. Somente perderá eficácia a decisão deferitória do benefício
em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal.
3. Não se faz necessário para o processamento do recurso que
o beneficiário refira e faça expressa remissão na petição
recursal acerca do anterior deferimento da assistência
judiciária gratuita, embora seja evidente a utilidade dessa
providência facilitadora. Basta que constem dos autos os
comprovantes de que já litiga na condição de beneficiário da
justiça gratuita, pois, desse modo, caso ocorra equívoco
perceptivo, por parte do julgador, poderá o interessado
facilmente agravar fazendo a indicação corretiva, desde que
tempestiva.
4. Agravo interno provido, afastando-se a deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2224229-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.054 - L
(AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Relator Ministro Raul Araújo,
julgado em 26/02/2015).
Sendo assim, reconheço que a agravante litiga
sob o pálio da gratuidade de justiça, razão pela qual o recurso
preenche os requisitos de admissibilidade.
3) Ao que verte dos autos a COMPANHIA DE GÁS
DE SÃO PAULO - COMGÁS ajuizou ação de execução de título
extrajudicial contra REAL TELHAS E REVESTIMENTOS LTDA. fundada
em contrato de fornecimento de gás canalizado e duplicatas virtuais
protestadas referentes às faturas vencidas nos meses de abril e maio
de 2018, totalizando o débito a quantia de R$ 527.702,92.
Opôs-se a ora agravante por meio de embargos à
execução, processados sob n.o 1093914-68.2018.8.26.0100, já
rejeitados em definitivo.
Considerando
que
os
embargos
foram
processados sem efeito suspensivo, em paralelo prosseguiu o
processo de execução, em que foi promovido o bloqueio de ativos
financeiros em conta bancária de titularidade da devedora, intimada,
nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o do CPC.
Ocorre que, por equívoco, ao invés de ser
expedido mandado de intimação da indisponibilidade financeira
efetuada pelo sistema BACENJUD, foi expedida carta de citação, para
que a executada efetuasse o pagamento do débito em 3 dias (fls. 196
autos da origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2224229-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.054 - L
Diante disso, a executada ofereceu impugnação
ao cumprimento de sentença, em que alegou a iliquidez do débito e
excesso de execução e requereu a remessa dos autos ao Contador
Judicial ou a nomeação de um Perito contador para apurar o valor do
débito.
A r. decisão recorrida rejeitou a impugnação
pelos seguintes fundamentos:
“A carta de fls. 53 foi expedida com claro e evidente
equívoco, na medida em que a executada foi citada às fls e o ato de comunicação
processual pendente de efetivação consiste na intimação sobre a penhora
bacenjud. Por consequência, em virtude da citação já ter se aperfeiçoado e por
se tratar de ação de execução de título extrajudicial, deixo de conhecer da
impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 198/204. Cadastre-se o
advogado da executada nos autos.”
Prosseguiu-se
com
o
requerimento
de
levantamento da quantia de R$ 592,76 (fls. 148/150), a inclusão do
nome da devedora no serviço de proteção ao crédito e a expedição de
ofício para pesquisa de bens, o que foi deferido pelo Juízo a quo (fls.
221).
4) Diante do exposto acima, notória a preclusão
consumativa quanto à faculdade processual de oposição dos
embargos à execução, rejeitados por decisão definitiva, que definiu o
valor da dívida, tema que não mais comporta discussão.
Promovido o bloqueio on line de R$ 592,76
quantia bem inferior ao valor do débito deveria o devedor ter sido
intimado, nos termos do art. 854, § 2o do CPC, para, em 5 dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2224229-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.054 - L
comprovar a impenhorabilidade ou o excesso da importância
bloqueada (CPC, art. 854, §3o).
Na lição de Humberto Theodoro Junior:
“Tornados indisponíveis os ativos financeiros do
executado, será ele intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo,
pessoalmente, para se manifestar. Após a cientificação, poderá o executado
comprovar, no prazo de cinco dias, que (i) as quantias tornadas indisponíveis são
impenhoráveis; ou, (ii) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos
financeiros (§ 3o).
“Esse procedimento tem por finalidade conferir ao
executado possibilidade de se defender antes de efetivamente realizada a penhora
(contraditório diferido). Com efeito, após a manifestação do executado o
exequente deverá ser ouvido, também no prazo de cinco dias, para que se respeite
o contraditório.” (Curso de Direito Processual Civil. 47a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2016, item 362).
São estes os estreitos limites da manifestação, não
sendo cabível rediscutir matérias pertinentes aos embargos à
execução.
Contudo, conforme apontou o Juízo a quo, é
notório o equívoco da comunicação processual, que ao invés de
intimar a executada, nos termos do art. 854, § 3o do CPC, promoveu
nova citação para pagamento em 3 dias.
Disso não decorreu prejuízo, poia a agravante
meramente pretende renovar a discussão acerca do valor da dívida, o
que não se mostra possível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2224229-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.054 - L
Portanto, a cognição do que foi alegado pela
devedora era possível, mas o seu exame demonstra a evidente
improcedência, porque nos embargos já foi definido o valor
exequendo.
5) Por fim, descabido o pedido de condenação à
multa por litigância de má-fé.
Litigante de má-fé, improbus litigator, é a parte
que age de forma dolosa, causando dano processual efetivo. A
agravante não se enquadra nesse conceito, tendo apenas interposto o
recurso com o objetivo de sanar vício processual que considerava
presente. Mesmo à falta de razão, não se pode dizer que litigou de
modo frívolo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator